Tribunal: TJSP
Processo: 9000170-86.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000170-86.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WENDERSON WALKER ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo interposto por WENDERSON WALKER ROSA, para determinar a
reelaboração do cálculo de progressão, nos exatos moldes acima estabelecidos,
remetendo-se os autos ao competente juízo das execuções criminais, para o quanto
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-86.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000170-86.2019.8.26.0506,
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: WENDERSON WALKER ROSA
Advogado: Juliana Machado
VOTO No. 21.810
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo para a progressão ao regime aberto. Pleito
almejando que o cômputo se inicie imediatamente após o resgate
da parcela precedente. Viabilidade. Entendimento firmado pelo
STF. Impossibilidade de fixação da data da confecção do exame
criminológico favorável a progressão ao regime anterior. Agravo
provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
por WENDERSON WALKER ROSA em face de decisão proferida em
27 de setembro p. p. (fl. 27), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Marta
Rodrigues Maffeis Moreira, da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, que homologou cálculo de progressão,
cuja data-base coincide com a elaboração do exame criminológico
favorável a progressão anterior.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, a necessidade de reforma da decisão, com o fito de
que o marco inicial seja contado a partir da data em que foi atingido o
requisito objetivo, necessário para a progressão ao regime
intermediário.
O Ministério Público, em sua contraminuta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-86.2019.8.26.0506 -Voto no
3
bateu-se pelo acerto do decisum, entendendo que a contagem deve
partir da data em que foi reconhecido o preenchimento de ambos os
requisitos legais, para a progressão ao regime semiaberto.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as razões defensivas, opinando pelo
provimento ao recurso.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão agravada.
De acordo com as peças carreadas, depreende-
se que o agravante foi condenado à pena de 22 anos, 5 meses e 19
dias de reclusão, em regime inicial fechado, cujo resgate iniciou em
15.08.2016.
Após o cumprimento de 2 anos e 8 meses, o
recorrente foi beneficiado com o deferimento de progressão ao regime
semiaberto, por intermédio da decisão proferida em 4 de abril de 2019
(fl. 21 v.) que, ao reconhecer o preenchimento de ambos os requisitos
necessários, fixou o dia da elaboração do exame criminológico como
data-base aos cálculos (fls. 23v.) para futura progressão ao regime
aberto, confeccionado nos seguintes moldes:
? Pena restante: 19 anos e 6 meses
? Deferimento do semiaberto: 19.02.2019
? Previsão para o aberto: 24.11.2022
? Previsão de término: 13.01.2025
Entretanto, como cediço, a decisão que defere
a progressão de regime, assim como a constatação oriunda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-86.2019.8.26.0506 -Voto no
4
elaboração do exame criminológico, possui natureza meramente
declaratória, mas não constitutiva e, por tal razão, o tempo decorrido
entre o resgate da parcela exigida e o seu reconhecimento deve ser
contabilizado para fins de futura progressão, inclusive, conforme
entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores, in verbis:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO
PLEITO
ANTERIOR,
OBJETIVANDO
O
REGIME SEMIABERTO. DATA EM QUE
EFETIVAMENTE
IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E
NÃO A DATA DA EFETIVA INSERÇÃO NO
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
Após o julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte
Superior de Justiça, revendo o entendimento
anterior, passou a entender que, ''na execução
da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-86.2019.8.26.0506 -Voto no
5
anterior. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a
da prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta.'' Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão
prolatado pelo Tribunal a quo e determinar, em
consequência, que o Juízo das Execuções
Criminais adote como data-base para futura
progressão de regime o dia em que efetivamente implementados os requisitos
objetivo e subjetivo, e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior.
(STJ, HC 439.068/SP, 5a Turma, rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, 15/03/2018, v.u. - grifamos)
Caso
contrário,
o
reeducando
resgataria
período maior do que o previsto em lei, não podendo ser prejudicado
pela eventual mora do Estado na concessão de um benefício
prisional, ao seu turno, direito subjetivo do condenado.
Com efeito, não agiu com costumeiro acerto a
magistrado a quo ao homologar o referido cálculo, porquanto estipula,
como marco inaugural, a data elaboração do exame que escorou o
deferimento da progressão anterior, ao invés de optar pela data em
que foram preenchidos os requisitos pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-86.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Diante do quadro, de rigor a reelaboração do
referido cálculo, cujo termo inicial da contagem do prazo deve
coincidir com data em que o agravante preencheu os requisitos legais
para a progressão ao regime prisional anterior.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo interposto por WENDERSON WALKER ROSA,
para determinar a reelaboração do cálculo de progressão, nos exatos
moldes acima estabelecidos, remetendo-se os autos ao competente
juízo das execuções criminais, para o quanto necessário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator